Tribunal: TJDFT
Processo: 0741279-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE SALDO POSITIVO EM FAVOR DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora da cota parte já paga pelo agravado, referente ao financiamento de imóvel. 1.2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo banco agravante contra o agravado, na qual o exequente busca a satisfação de crédito no valor de R$ 168.120,53, referente à cédula de crédito bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nada obstante a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, para que seja possível realizá-la, faz-se necessário examinar a utilidade da medida. Avaliado o imóvel e inexistindo saldo positivo em favor do executado, não se justifica o deferimento da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte possuem o entendimento de que não se vislumbra óbice à eventual alienação judicial dos meros direitos aquisitivos, eis que têm expressão econômica própria (ágio), separável do valor da coisa em si mesma (propriedade fiduciária). 3.1. Contudo, é necessário examinar a utilidade da medida, através da subtração do valor de mercado do imóvel da quantia referente ao saldo devedor e demais encargos contratuais não pagos, para se apurar a importância sujeita a constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “Conquanto admitida a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre bem gravado com alienação fiduciária, o deferimento da medida, se mostra ineficiente e inócuo, não propiciando resultado prático à satisfação do crédito exequendo, porque não há sequer prova de que o agravado, efetivamente, venha cumprindo sua obrigação de pagar as prestações do financiamento perante o credor fiduciário, inviabilizando, assim, a referida constrição e posterior alienação dos supostos direitos a serem adquiridos”.
Dispositivos relevantes citados: art. 835, inciso XII, do CPC; artigos 1.361 e 1.368-B do Código Civil; e artigos 23 e 25 da Lei n° 9.514/1997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1821600/BA, Rel. Min. Hermann Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/09/2019;. TJDFT, APC 07162257920238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/3/2024.